Tribunal: TJSP
Processo: 2112892-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
– EMENTA SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS Circunstância que implica na manutenção da competência da Justiça Estadual - Precedentes - Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2112892-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS Circunstância que implica na manutenção da competência da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS Circunstância que implica na manutenção da competência da Justiça Estadual - Precedentes - Decisão mantida Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112892-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, são agravados CLEUSA BENEDITA
MALAGONI ALVES, JOSÉ CARLOS GONÇALVES, MARIA HELENA
FERREIRA GONÇALVES, ANTONIO GILBERTO TITA, JOÃO DE DEUS
ALVES, ADAO APARECIDO LOURENÇO, JOAQUIM BATISTA DA COSTA e
IRACEMA SANTANA CAVALCANTI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000
Agravante: Caixa Economica Federal Cef
Agravados: Cleusa Benedita Malagoni Alves, José Carlos Gonçalves, Maria
Helena Ferreira Gonçalves, Antonio Gilberto Tita, João de Deus Alves, Adao
Aparecido Lourenço, Joaquim Batista da Costa e Iracema Santana Cavalcanti
Interessado: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Araraquara
Voto no43.939
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMENTA SEGURO HABITACIONAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Decisão que rejeitou a
formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a
CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da
Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta
acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do
FCVS Circunstância que implica na manutenção da
competência da Justiça Estadual - Precedentes - Decisão
mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em Ação de Indenização que indeferiu u
pleito visando a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a
seguradora ré e a Caixa Econômica Federal, reconhecendo,
consequentemente, a competência da Justiça Estadual.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, haja vista a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito,
diante de seu notório interesse e legitimidade para compor o polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
passivo, diante da afetação do FCVS no caso concreto, haja vista que a
demanda vem fundada em apólice pública (ramo 66).
Prossegue a recorrente reiterando ser parte ilegítima
para integrar o feito, à luz do disposto na Súmula 150 do C. STJ e da
Lei n. 13.000/14. Citou jurisprudência. Pugnou pela concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento recursal, reconhecendo-se a
incompetência da Justiça Estadual, diante do interesse jurídico da CEF e
da União, remetendo-se os autos à Justiça Federal.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 71/72.
Contraminutas às fls. 75/138 e 242/275.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De
início,
afasto
a
arguição
deduzida
na
contraminuta da seguradora agravada, sustentando a necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário
827/966/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes), haja vista que não consta dele
a deliberação de que cuida o artigo 1.035, § 5o, CPC. Nesse sentido,
recentíssimo julgado oriundo da 1a Câmara de Direito Privado, nos
autos
dos
Embargos
de
Declaração
n.
2244635-24.2018.8.26.0000/50000, Rel. CLAUDIO GODOY, j.
26.03.2019. No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
indenização movida por mutuários do SFH em virtude de vícios de
construção. Decisão que determinou a suspensão do feito.
Repercussão geral reconhecida (Tema no 1011). Ministro relator
que não determinou a suspensão nacional dos feitos em andamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Processo que deve prosseguir. Decisão reformada. Recurso provido,
liminar confirmada (AI n. 2010584-34.2019.8.26.0000, 9a Câmara,
Rel. COSTA NETO, j. 26.03.2019, v.u.).”
No mais e em que pesem os reclamos da agravante,
reputo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal.
Com efeito, em legitimidade passiva da CEF, aqui
não se há falar. A questão deve ser apreciada à luz da suposta afetação
do FCVS no contrato objeto da demanda. Acerca do tema, diante do
julgamento dos Embargos de Declaração, de relatoria da Ministra Maria
Isabel Gallotti, sendo designada relatora para os acórdãos a Ministra
Nancy Andrighi, opostos nos autos do Recurso Especial no
1.091.363/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou-se o
entendimento da necessidade de dois requisitos (agora, cumulativos)
para o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito, com o
deslocamento da competência para a Justiça Federal, quais sejam, a
comprovação de que o contrato de seguro de mútuo habitacional
formado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH (ramo
66), tenha sido celebrado entre 02 de dezembro 1988 e 29 de dezembro
2009, bem como demonstração documental do risco efetivo de
comprometimento do FCVS e da reserva técnica FESA, conforme
transcrito a seguir:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-
C DO CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo h
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a
Caixa Econômica Federal CEF detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02.12.1988 a a 29.12.2009 período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices públicas,
ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado
lapso temporal, ausente a vinculação do contato ao FCVS (apólices
privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar
sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração
não apenas da existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinist6ralidade da
Apólice FESA, colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide
como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
5. Na hipótese específica dos autos, tendo o
Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos
contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF
para integrar a lide. 6. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, com efeitos infringentes.”.
No caso em exame, ausentes ambos os requisitos,
na medida em que da leitura dos contratos de financiamento que
instruem a inicial, denota-se que foram firmados/assinados no ano de
1985 (fls. 64 e seguintes). Não há, ainda, prova concreta da
comprovação do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice FESA, de modo a configurar o interesse da
CEF, ora agravante.
De rigor, ainda, a transcrição dos Temas 50 e 51 em
sede recursos repetitivos acerca do tema, a saber:
“Tema 50 - Fica, pois, consolidado o entendimento
de que, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito
do SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88
e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que
compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de
interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
Ademais, o ingresso da CEF na lide somente será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
possível a partir do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
Outrossim, evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no
art. 55, I, do CPC. (Informação atualizada em 18/08/2016 com
transcrição do trecho do voto vencedor proferido pela Min. Nancy
Andrighi no julgamento dos segundos embargos declaratórios em que
Sua Excelência estabelece a tese jurídica repetitiva - página 10 - REsp
1091363/SC - DJe de 14/12/2012).
Tema 51 - Fica, pois, consolidado o entendimento
de que, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito
do SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88
e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que
compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de
interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
Ademais, o ingresso da CEF na lide somente será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000 -Voto no
8
possível a partir do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
Outrossim, evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no
art. 55, I, do CPC. (Informação atualizada em 18/08/2016 com
transcrição do trecho do voto vencedor proferido pela Min. Nancy
Andrighi no julgamento dos segundos embargos declaratórios em que
Sua Excelência estabelece a tese jurídica repetitiva - página 10 - REsp
1091363/SC - DJe de 14/12/2012).”
Decidindo situação idêntica, recente julgado da 1a
Câmara de Direito Privado, extraído dos autos do Agravo de
Instrumento n. 2089333-02.2018, Rel. LUIZ ANTONIO DE GODOY,
conforme ementa abaixo transcrita e que, aqui, possui inteiro
enquadramento:
“SEGURO HABITACIONAL - Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso da Caixa
Econômica Federal Caixa no feito - Descabimento - Entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos Tese firmada nos EDcl nos EDcl no REsp. no 1.091.393 -
Hipótese em que não restou comprovado o risco ou impacto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112892-17.2020.8.26.0000 -Voto no
9
econômico ao FCVS Ausência de demonstração de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal a autorizar sua intervenção
nos autos e, via de consequência, o deslocamento da competência
para a Justiça Federal Edição da Lei no 13.000/14 que não ensejou
alteração quanto ao entendimento em questão - Decisão mantida -
Agravo desprovido.”
Diverso não é o posicionamento desta Turma
Julgadora, comportando destaque o também recente julgado extraído
dos autos do Agravo de Instrumento no: 2165343-87.2018, conforme
segue:
“EMENTA - SEGURO HABITACIONAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA) Decisão que não conheceu da impugnação da
executada, no tópico relativo à alegada ilegitimidade passiva e
remessa dos autos à Justiça Federal Inconformismo que não
comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação
do FCVS Circunstância que implica na manutenção da
competência da Justiça Estadual - Decisão mantida - Recurso
improvido.”
Em vista disso, fica mantida a competência da
Justiça Estadual e, portanto, ratificada a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator